Tribunal: TJMT
Processo: 1050689-51.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050689-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE COIMBRA DE PAULA - CPF: 616.368.511-34 (APELADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), BRUNA ADRIELI DE LIMA MAMORE DE MELO - CPF: 034.343.571-30 (APELANTE), RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - CPF: 569.731.951-72 (ADVOGADO), MARIA MARILENE DE LIMA - CPF: 432.955.681-20 (APELADO), MARIA MARILENE DE LIMA - CPF: 432.955.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. REVELIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, IPTU E CONDOMÍNIO. MAJORAÇÃO PRÁTICA DO ALUGUEL POR EXECUÇÃO REITERADA DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO DESPEJO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DE PARCELA ANTERIOR AO TRIÊNIO LEGAL. REDUÇÃO DO DÉBITO. EXTENSÃO À CORRÉ NÃO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, extinguiu o pedido de despejo por perda superveniente do objeto e julgou parcialmente procedente a cobrança de aluguéis e encargos até a entrega das chaves.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (
ii
) exigibilidade dos aluguéis e encargos locatícios, inclusive no valor praticado de R$ 1.500,00; e (
iii
) prescrição trienal, extensão da redução do débito à corré solidária e distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a justificativa de ausência à audiência afastou apenas a multa do art. 334, § 8º, do CPC, sem reabrir prazo para contestação nem impedir o julgamento antecipado da lide documentalmente instruída.

4. Comprovada a locação, incumbia à ré demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, ônus do qual não se
desincumbiu quanto aos aluguéis, IPTU e condomínio exigidos até a devolução das chaves.

5. Embora o contrato indicasse aluguel de R$ 1.300,00, os pagamentos reiterados de R$ 1.500,00, sem oposição contemporânea, evidenciam ajuste prático entre as partes e legitimam a cobrança nesse patamar.

6. A entrega das chaves retirou a utilidade do pedido de despejo, mas não afasta a responsabilidade pelos encargos vencidos até a efetiva restituição do imóvel.

7. A pretensão de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional de três anos, impondo-se a exclusão da parcela vencida antes de 03/06/2022, com redução do débito e aproveitamento à corré não recorrente por se tratar de defesa comum.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contestação tempestiva e a suficiência da prova documental legitimam o julgamento antecipado do mérito, sem configuração de cerceamento de defesa. 2. A execução reiterada do contrato em novo patamar econômico, sem oposição contemporânea, autoriza o reconhecimento do valor praticado do aluguel. 3. A prescrição trienal da pretensão de cobrança de aluguéis alcança as parcelas vencidas antes do triênio legal e, quando incidente sobre dívida solidária comum, aproveita à corré não recorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 334, § 8º, 355, 373, II, e 1.005, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, I; Lei nº 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta por
Bruna
Adrieli
de Lima
Mamore
de Melo
, visando à reforma da sentença que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios movida por
Cristiane Coimbra de Paula
, extinguiu o pedido de despejo por perda superveniente do objeto e julgou parcialmente procedente a cobrança, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a entrega das chaves, excluído o valor de R$ 5.000,00 relativo a danos materiais não deduzidos na inicial
, bem como em
advocatícios
, fixados
em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade para a beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega, em preliminar, nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora ausente à audiência, apresentou justificativa aceita pelo juízo, e que a revelia não autorizaria julgamento antecipado sem dilação probatória sobre a composição do débito. Requer retorno dos autos à origem para instrução.

No mérito, sustenta: cobrança indevida de aluguel majorado de forma unilateral (de R$ 1.300,00 para R$ 1.500,00) sem aditivo contratual; inexistência de comprovação de IPTU e condomínio; inaplicabilidade automática dos efeitos da revelia; necessidade de apuração do débito em liquidação; ocorrência de prescrição trienal das parcelas anteriores a 03/06/2022; limitação objetiva da condenação até 28/11/2025; redução equitativa das multas contratuais; incidência de juros e correção somente sobre valores comprovados; manutenção da justiça gratuita; e redistribuição da sucumbência, ao argumento de que não houve sucumbência mínima da autora.

A
corré CRISTIANE
COIMBRA DE PAULA
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta a higidez dos documentos juntados na inicial, a incidência plena dos efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, e a obrigação das rés de comprovar quitação dos aluguéis e encargos. Argumenta que a litisconsorte Maria Marilene de Lima não recorreu, operando-se coisa julgada em relação a ela, e requer majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I
–
D
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A
insurgência da apelante quanto ao julgamento antecipado da lide não prospera, porquanto a justificativa apresentada para a ausência na audiência de conciliação prestou-se exclusivamente a afastar a penalidade prevista no art. 334, § 8º, do CPC, não possuindo o condão de reabrir prazos preclusos ou suprir a ausência de contestação tempestiva, especialmente quando a parte, devidamente citada, deixou de exercer o contraditório no momento processual oportuno, o que autoriza o julgamento imediato do mérito nos termos do art. 355, II, do
mesmo diploma legal.

A revelia, embora não induza presunção absoluta de veracidade, autoriza o magistrado a considerar verdadeiros os fatos alegados quando estes se mostram compatíveis com a prova documental coligida aos autos, de modo que a existência de contrato de locação, demonstrativos de débito condominial e tributário, além da memória de cálculo detalhada, supre a necessidade de dilação probatória e afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa que a própria parte optou por não exercer tempestivamente, razão pela qual rejeito a preliminar.

II
. Do Mérito

A
relação locatícia e o inadimplemento restaram sobejamente demonstrados, cabendo destacar que, em ações de cobrança dessa natureza, o ônus da prova é distribuído de forma objetiva pelo art. 373 do CPC, competindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, o que, no caso concreto, exigiria a apresentação de recibos de quitação ou prova de depósito que a apelante não logrou produzir.

A presunção relativa decorrente da revelia, aliada à robusta documentação que instrui a inicial, confirma a obrigação das locatárias de arcarem com os aluguéis, IPTU e taxas condominiais até a data da efetiva entrega das chaves, não subsistindo a tese de insuficiência probatória quando a própria recorrente se limita a impugnações genéricas desprovidas de
qualquer lastro documental capaz de infirmar a liquidez e a certeza do débito apresentado pela locadora.

Quanto à insurgência sobre o valor do aluguel, a tese de majoração unilateral de R$ 1.300,00 para R$ 1.500,00 sucumbe diante do comportamento das próprias partes durante a execução contratual, visto que os comprovantes de pagamento acostados aos autos revelam que a locatária adimpliu reiteradamente o valor superior sem qualquer ressalva ou oposição contemporânea, o que caracteriza consolidação de um ajuste prático que supre a ausência de aditivo formal escrito.

A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), de sorte que a aceitação voluntária e prolongada do novo patamar financeiro pela locatária impede que esta, apenas em sede de defesa, busque retornar ao valor originário do contrato, prevalecendo a realidade fática da execução da avença sobre o formalismo estrito da Lei n. 8.245/1991.

No que concerne ao prazo prescricional, assiste parcial razão à recorrente, uma vez que a pretensão de cobrança de aluguéis sujeita-se ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil, e, tendo a ação sido ajuizada em 03/06/2025, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas vencidas anteriormente a 03/06/2022, o que impõe a exclusão do aluguel referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor atualizado de R$ 1.886,51.

Registre-se que
tal reconhecimento aproveita integralmente à corré
Maria Marilene de Lima
, ainda que esta não tenha interposto recurso, pois a prescrição atinge a própria exigibilidade da obrigação solidária, atraindo a aplicação do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, o qual determina que o recurso interposto por um dos devedores solidários a todos aproveita quando as defesas não forem estritamente pessoais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer a prescrição da parcela de fevereiro de 2022, reduzindo o montante condenatório para R$ 23.985,87, mantendo-se a sentença
incólume
em seus demais termos, inclusive quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, estendendo-se os efeitos desta decisão à litisconsorte passiva não recorrente nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026